Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-62.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017367-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0006-54 (RECORRIDO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0020-58 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0025-62 (RECORRIDO), SAAG - SOCIEDADE DE ARMAZENAMENTO E AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 02.181.142/0001-28 (RECORRIDO), LUIZA SIMOES FARIA - CPF: 068.576.336-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A empresa embargante alega contradição visto que a prova principal utilizada para justificar a improcedência não foi assinada pelo motorista da empresa autora e sim pelo próprio preposto da empresa reclamada. Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir a contradição apontada.

A Embargada se manifestou no id 219923687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1017367-62.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

G C D Laburu Transportes Ltda – ME

Embargado(s):

G10 Transportes Ltda

General Mills Brasil Alimentos

SAAG – Sociedade de Armazenamento e Agricultura Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos.

Ainda que a empresa autora informe que a assinatura no documento referente ao agendamento do descarregamento não é do motorista que realizou o transporte, tem-se que tal fato é irrelevante, pois a ação foi ajuizada pela pessoa jurídica subcontratada, a qual deveria ter efetuado o transporte com o conhecimento do agendamento que a contratante General Mills havia efetivado e repassado para a contratada G10 Transportes. Assim, ao realizar a viagem sem buscar a informação quanto ao agendamento, contribuiu para o atraso no descarregamento e, por isso, não pode ser beneficiado da sua própria desídia.

Portanto, não há contradição no voto proferido, pois diante das provas produzidas, houve prévio agendamento para descarregar a mercadoria.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém
,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024